Tribunal: STF
Processo: RE 86054
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-05
Data de publicação: 1977-05-05

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANCA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 576 DO CÓDIGO CIVIL.
ESCOADO O PRAZO DE ANO E DIA E QUE ALUDE O ARTIGO 576 DO CÓDIGO
CIVIL, O PROPRIETARIO DO PREDIO VIZINHA AO EM QUE SE CONSTRUIU
JANELA, SACADA OU TERRACO SOBRE O SEU, NÃO PODERA EXIGIR DO DONO
DESTE QUE OS DESFACA; NÃO NASCE, POREM, PARA ESTE SERVIDAO DE LUZ
POR USUCAPIAO A PRAZO REDUZIDO, RAZÃO POR QUE AQUELE PODERA
CONSTRUIR JUNTO A DIVISA, NOS TERMOS DO PAR. 2 DO ARTIGO 573 DO
MESMO CÓDIGO, AINDA QUE A CONSTRUÇÃO VEDE A CLARIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.